Tribunal: TJES
Processo: 0002777-09.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002777-09.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL COSTA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSORA DATIVA. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que havia conhecido e dado parcial provimento à Apelação Criminal, sem, contudo, apreciar o pedido de arbitramento de honorários advocatícios à advogada dativa que atuou em sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser suprida a omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada para atuar na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido é omisso ao não arbitrar honorários advocatícios, configurando hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração.

4. A indispensabilidade do advogado à administração da justiça, prevista no art. 133 da Constituição Federal, impõe o reconhecimento do direito à remuneração pela atuação processual da defensora dativa.

5. A ausência de previsão no Código Penal quanto à fixação de honorários autoriza a aplicação analógica do art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil.

6. O arbitramento deve observar critérios de equidade, levando em conta a complexidade da causa, o zelo profissional e o tempo despendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Teses de julgamento:

1.
A omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios da defensora dativa deve ser suprida em sede de Embargos de Declaração.

2. O magistrado pode fixar honorários advocatícios em processo penal por aplicação analógica do art. 85 do CPC.

3. O arbitramento dos honorários da defensora dativa deve observar os critérios de equidade, considerando o trabalho desenvolvido e o grau de zelo profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC, art. 85 e parágrafos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002777-09.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: GABRIEL COSTA SANTANA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, recebo a manifestação de ID 16279888 como
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GABRIEL COSTA SANTANA
,

em face do v. acórdão de ID 16212392 que, por unanimidade de votos, conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo

embargante.

A advogada dativa que atuou na defesa do apelado requer “
o arbitramento de honorários advocatícios, com a devida expedição de certidão de atuação
”.

Pois bem. Como dito, o embargante pugna a reforma do v. acórdão, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios pela atuação de sua advogada dativa.

De rigor, razão assiste ao requerimento invocado pelo embargante, uma vez que, de fato, o v. acórdão combatido restou omisso quanto à fixação de honorários advocatícios.

Neste ponto, ressalta-se que não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (Constituição Federal, art. 133).

Quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Sopesando tais requisitos, fixa-se, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a título de honorários advocatícios, à Dr.ª Julia Batista Zamprogno, OAB/ES 35.889, nomeada para assumir a defesa do réu no ID 12230543.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para fixar honorários advocatícios à advogada dativa em razão de sua atuação neste grau recursal, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para prover o recurso.